Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719653-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO GOMES DE JESUS AGRAVADO: ADRIANA VIEIRA SANTOS, ALYNNE VIEIRA SANTOS, B. A. V. S., A. A. V. S., ESPÓLIO DE MARIA IDNA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALYNNE VIEIRA SANTOS, SAMARA ALVES D E C I S Ã O Vistos etc, Verifica-se dos autos que o apelante RONALDO GOMES DE JESUS pleiteou, nas razões recursais (ID 36367554), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não teria condições de arcar com os custos do processo sem que isso interfira na sua subsistência e de sua família. Assim, a questão deve ser resolvida de forma preliminar, visto que pode gerar a necessidade de recolhimento de preparo recursal ou não conhecimento do recurso. Em anexo às razões recursais, o agravante juntou documentos que supostamente demonstram sua hipossuficiência. Decido. Em primeiro lugar, importante pontuar que o simples pedido de gratuidade e apresentação de declaração de hipossuficiência não demonstram a situação de miserabilidade da parte pleiteante, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF, o qual determina que o benefício da gratuidade será deferido para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, assim como pelo art. § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, existirem elementos suficientes de que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida e fundamentada dos fatos, especialmente os documentos juntados nessa esfera recursal (IDs 36912836 a 36912837) e analisando o objeto do presente recurso, possível perceber que há elementos concretos de que o agravante não possui a alegada hipossuficiência financeira. Isso porque o processo em si trata de pedido de reconhecimento de união estável post mortem, onde o agravante busca seu reconhecimento como companheiro de Maria Idna Vieira. Nesse sentido, entende ter direito sobre parte do inventário visto que, “durante a convivência com a falecida, o casal com esforço comum adquiriu bens imóveis e edificaram várias benfeitorias nos referidos imóveis, conforme abaixo relacionados, inclusive, vários destes foram mencionados na relação dos bens apresentada pelos agravados” (ID 36367554 – p. 7). Eis a lista dos bens de que o agravante alega ter colaborado para a aquisição: 01) Chácara n. 1648-A, localizada no loteamento denominado Chácara Santa Maria, Planaltina-GO, com as seguintes benfeitorias: casa sede, casa de caseiro, galinheiro, pocilga, diversas árvores frutíferas, toda cerca de muro de alvenaria. 02) Lote de no 27, da Quadra 07, MR-08, Setor Leste, com área de 300,0 metros quadrados, conforme matrícula 2.567, do Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina-GO, sendo um prédio de um pavimento, residência do casal. 03) Lote no 06, Quadra 05, loteamento Jardim das Paineiras, Planaltina – GO, contendo o início de uma construção de alvenaria; 04) Lote no 16, quadra 81, loteamento denominado Jardim das Paquetá em Planaltina-GO, contendo uma casa de alvenaria, toda murada; 05) Lote 22, Quadra 230, loteamento Jardim das Paquetá, Planaltina-GO, existindo construção de alvenaria, de um pavimento com quatro apartamentos de n.s 22, 22-A, 22-B, 22-C. 06) As benfeitorias existentes no Lote 20 Quadra 230, loteamento Jardim das Paquetá, Planaltina-GO, contendo cinco (05) Kitnetes.” (ID 36367554 – p. 7). 08) Benfeitorias existente no lote no 01-P, da Quadra AE-01, Setor Leste, Planaltina-GO, com área de 250,0 m2, Planaltina-GO; 09) Lote no 03, Quadra 05, loteamento Jardim das Paineiras, Planaltina – GO, contendo um prédio de um pavimento, sendo dez (10) apartamento; 10) Lote no 12, Quadra 85, loteamento Jardim Paquetá, Planaltina – GO; 11) Quadra 01, MR 09, Lote 02, Setor Norte, Planaltina – GO; 12) Uma carreta engate”. (ID 36367554 – p. 7) Outrossim, “[e]sclarece o agravante, que o imóvel identificado no item “’02” (Lote de no 27, da Quadra 07, MR08, setor Leste) o casal adquiriu o lote e edificou um prédio de um pavimento, o qual sempre foi utilizado como residência do casa” (ID 36367554 – p. 8). O que se percebe é que os fundamentos utilizados pelo agravante para ter reconhecido sua figura como companheiro, especialmente relacionados ao dispêndio comum para aquisição e aperfeiçoamento de bens, destoam do pedido de gratuidade trazido nas razões recursais, pois se trata de inúmeros imóveis, cuja aquisição em conjunto com a alegada companheira não seria possível se o agravante fosse, de fato, hipossuficiente. Por derradeiro, importante destacar que foi dada a oportunidade para que o agravante juntasse declarações recentes do imposto de renda, os quais trazem uma visão consolidada sobre sua situação financeira, além de outros documentos que fundamentassem o pedido de gratuidade, principalmente aqueles demonstrativos de renda e despesas pessoais (ID 36384109). Todavia, a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar sua situação de hipossuficiência afirmada, visto que não se desincumbiu da tarefa específica de esclarecer acerca da discrepância entre a alegada insuficiência de recursos com o fato de ter ajudado a construir patrimônio considerável com sua alegada companheira. O agravante não apresentou documentos que colaborassem com a análise de renda e propriedades, pois se limitou a juntar comprovante de poupança na Caixa Econômica Federal, a qual não teve nenhuma movimentação financeira em cinco meses. Não pode a parte agravante que busca a concessão da gratuidade de justiça pretender comprovar sua situação de ausência de recursos com a mera juntada de extrato de conta vazia e sem movimentações, visto que não se mostra crível que seja a conta utilizada por ele para o pagamento de seus débitos cotidianos e recebimento de valores. Ademais, o agravante não demonstrou ser isento da apresentação da declaração de imposto de renda, o que também não é possível se auferir dos demais documentos juntados. Conclui-se pela desnecessidade de concessão do benefício, porquanto ausentes quaisquer outras demonstrações de despesas ou de receitas pessoais, bem como de qualquer situação pessoal especial, que subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica, inobstante as oportunidades conferidas. Nesse sentido, entendo haver fundamentos suficientes de que o agravante não faz jus à gratuidade de justiça, pois, diante da evidência de que o agravante não possuía a alegada hipossuficiência, este não apresentou documentos que demonstrassem o contrário. De fato, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de ínfimo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte agravante evidentemente não lhe privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA ao agravante. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do diploma processual vigente, sob pena de deserção. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se o juízo de origem. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator